Tribunal: TJSP
Processo: 1005931-89.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais. Prestação de serviços. Desmontagem e retífica de motor veicular. Sentença de procedência. Apelos dos réus.

Adequado o julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas regularmente indeferidas com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. Laudo pericial coeso, consistente e

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais. Prestação de serviços. Desmontagem e retífica de motor veicular. Sentença de procedência. Apelos dos réus.

Adequado o julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas regularmente indeferidas com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. Laudo pericial coeso, consistente e fundamentado.

Legitimidade passiva verificada em abstrato, à luz dos argumentos articulados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

Autora pessoa jurídica. Teoria finalista aprofundada. Ainda que a requerente não tenha pagado pelo serviço prestado pelo corréu, que desmontou o motor do seu veículo e lhe forneceu o diagnóstico do problema, é evidente o ganho indireto dele. Aplicação do CDC.

Incontroverso que o réu, mecânico, foi procurado pela autora, desmontou o motor do seu veículo, diagnosticou a falha, retirou o óleo do câmbio e encaminhou tais peças para a corré, contratada pela requerente para fazer a retífica do motor. Perícia de engenharia mecânica realizada nos autos da ação de produção antecipada de prova. Ainda que o corréu não tenha demonstrado a realização de curso de especialização nessa área e não tenha agido segundo as recomendações da boa técnica, ao retirar o câmbio e seu óleo do veículo, e acondicionar esse lubrificante em um balde verde, ele não atuou com negligência ao encaminhar o veículo e tais peças à corré, para a retífica do motor, porque comunicou no check list que o óleo do câmbio fora extraído e seguia acondicionado no galão verde. Evidenciada a culpa exclusiva da corré. Mesmo que o serviço da corré haja se limitado à retífica do motor, ela foi comunicada de que não havia óleo no câmbio e praticou ato de imperícia e negligência ao fazer a retífica e montagem do motor e entregar o carro à consumidora, com o câmbio instalado sem óleo. Deverá a requerida pagar à autora o valor necessário para o reparo do câmbio do seu veículo, inclusive a aquisição de óleo novo, e a ressarcir dos danos decorrentes da falta do óleo, mesmo se necessária a substituição do câmbio. Ademais, foi necessário o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas para a realização da perícia no momento oportuno. Danos materiais sofridos pela autora foram a causa da propositura de tal demanda e, por conseguinte, do pagamento dos honorários periciais naquele feito. Tem razão a requerente em seu pleito de ressarcimento do valor atualizado pago a título de honorários periciais. Limitação do ressarcimento das despesas com guinchos àquelas suportadas a partir de 29/12/2021 e decorrentes da impossibilidade de circulação do veículo. Limitação dos lucros cessantes ao período entre 29/12/2021, dia em que as falhas no câmbio foram verificadas e passaram a impedir a circulação do automóvel, e 12/06/2023, data indicada na inicial e anterior ao ajuizamento da ação. Limitação da condenação ao montante pleiteado na inicial. Exclusão da condenação do valor pago pela autora à corré pela retífica do motor, na medida em que a falha no câmbio, provocada pela falta de óleo, não guarda relação com o serviço de retífica do motor realizado pela corré.

Litigância de má-fé não caracterizada.

Provido o apelo do corréu. Provido parcialmente o apelo da corré.